Tribunal: TJMT
Processo: 0010645-44.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010645-44.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DECIO LINO MARCON - ME - CNPJ: 08.379.447/0001-25 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), J.ROTANER TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.146.434/0001-20 (APELADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 049.848.009-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0010645-44.2013.8.11.0003

APELANTE: DECIO LINO MARCON - ME

APELADOS: J.ROTANER TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO SINISTRADO ESTEVE PARALISADO EM CONSERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA –INCIDÊNCIA DA SÚMULA 227 DO STJ – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento dos lucros cessantes exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo no período em que permaneceu em conserto, ainda que utilizado para execução da atividade da autora, a qual constitui empresa de transportes rodoviários e certamente conta com outros caminhões para tal fim.

Assim, se inexiste dos autos provas do que a autora efetivamente deixou de lucrar no período em que o caminhão sinistrado esteve em reparo, não há falar-se em indenização por lucros cessantes.

Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DECIO LINO MARCON - ME na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de J.ROTANER TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A e ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO (motorista), contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que faz jus ao recebimento de indenização por lucros cessantes, em razão de ter sido impedido de utilizar seu caminhão para a sua atividade laboral (transporte rodoviário de carga) durante os 104 dias em que o veículo esteve em reparo.

Afirma que os relatórios de rentabilidade mensal do caminhão acostados aos autos demonstram o que deixou de auferir enquanto o veículo esteve parado, ou seja, uma média de R$ 15.730,52 (quinze mil setecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) mensais.

De forma subsidiária, pleiteia para que o montante dos lucros cessantes seja apurado em liquidação de sentença, através dos documentos juntados pelo recorrente.

No mais, defende a existência de dano moral a ser indenizado, citando a Súmula 227 do STJ e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 31906510).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (IDs 31903454 e 31903454) que a autora, ora apelante (empresa do ramo de transportes rodoviários), em 02/02/2013, na BR- 163, km 557, próximo ao Município de Diamantino-MT, teve seu veículo (Scânia placa KAD-3549) envolvido em acidente de trânsito provocado pelo caminhão Volvo FH, de placa BAI-0218, de propriedade da primeira requerida (J. ROTANER TRANSPORTES).

Narra que após o sinistro, a primeira requerida obteve autorização da sua seguradora (terceira requerida) para efetuar os reparos do veículo da demandante.

Sob alegação de que faz jus ao recebimento de indenização por lucros cessantes pelo período em que o caminhão esteve paralisado - de 02 de fevereiro de 2013 a 17 de maio de 2013, deixando de faturar a importância de R$ 54.532,47 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais, quarenta e sete centavos); bem como à indenização por danos morais, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se a pretensão recursal no pagamento de indenização por lucros cessantes e por dano moral, ao argumento de que ambos restaram devidamente comprovados nos autos.

No tocante aos lucros cessantes, é cediço que o seu reconhecimento exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo em reparo.

Na hipótese dos autos, não é possível saber quanto e se a empresa autora efetivamente deixou de lucrar em razão da ausência do veículo objeto da presente demanda, apesar dos 104 dias em que o caminhão ficou paralisado para conserto.

Isto porque, os documentos constantes nos IDs 31905452 a 31905456 demonstram apenas a receita gerada com a utilização isolada do caminhão em questão antes do sinistro, não sendo suficiente para comprovar a renda que a autora deixou de auferir no período em que o veículo esteve em reparo.

Até porque, trata-se de empresa de transportes rodoviários e que certamente conta com outros caminhões para a execução da sua atividade, de modo que não é possível ter certeza que o serviço deixou de ser realizado por conta da falta do veículo sinistrado apenas pelos documentos apresentados.

Aliás, nesse sentido foi o recente julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0000370-70.2014.8.11.0045 de minha relatoria:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A FABRICANTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ESTA DEMANDADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA – CABIMENTO – LUCRO NÃO PRESUMÍVEL –RECURSO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA PROVIDO.

Se o acordo havido entre a autora e a fabricante requerida, cujo instrumento preenche os requisitos legais, é hígido e cumpriu o seu fim, já tendo sido inclusive integralmente cumprido pela demandada com a substituição do veículo defeituoso e depósito em conta judicial, há de ser homologado, resolvendo a lide entre os signatários, na forma do artigo 840 do Código Civil.

O reconhecimento dos lucros cessantes exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo que apresentou defeito, ainda que usado para o transporte de equipamentos da empresa, mormente se possui outros caminhões utilizados para tal fim.

Assim, se inexiste dos autos provas do que a autora efetivamente deixou de lucrar no período em que o caminhão esteve em reparo, há de ser afastada a condenação da concessionária requerida a indenizá-las pelos lucros cessantes." (TJMT - NU 0000370-70.2014.8.11.0045, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). G.N.

E também o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – VEÍCULO DE LOCADORA SINISTRADO – LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMÍVEIS – IMPERATIVA PROVA DA PERDA DE GANHO – FRAGILIDADE COMPROBATÓRIA – DANO NEGATIVO NÃO

EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Para reconhecimento do 'lucrum cessans' imperioso se faz prova efetiva da perda de lucro advinda pela prática do ato ilícito, que não se presume apenas pelo fato de se tratar de veículo pertencente a locadora, visto a possibilidade de substituição por outro automóvel da frota, não se evidenciando, por consequência, prejuízos passíveis de compensação. Não se conhece do pedido para condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais à parte 'ex adversa' quando esta já fora condenada em primeira instância.” (TJMT - N.U 0001016-51.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

De igual forma, não prospera o pedido subsidiário para apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença, pois como bem destacou o douto magistrado singular, a prova pericial, que poderia aclarar tal questão, somente não foi realizada pela inércia da apelante, conforme decisão de ID 31905989.

Logo, se não há prova dos lucros cessantes, há de ser mantida a sentença quanto a improcedência de tal pedido.

Melhor sorte não socorre à apelante quanto ao pleito de indenização por danos morais.

Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).

Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido." (STJ - REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) G.N.

Na hipótese, a apelante tratou a situação como se estivesse diante de típico dano moral inerente à pessoa humana, sem fazer prova dos prejuízos relativos à honra objetiva da empresa, não havendo falar-se, portanto, e dano moral a ser indenizado.

Desta feita, há de se manter incólume a sentença monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020